Tribunal: TJES
Processo: 5000867-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS POR AQUELE QUE RENUNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante expressa dicção do art. 90, do Código de Processo Civil, findo o processo com fundamento na renúncia, as despesas e honorários serão pagos pela parte que renunciou, não dando azo,
in concreto
, à adoção da teoria da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000867-02.2021.8.08.0024

APELANTE: MANEIRA ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução fiscal” opostos por SHELL BRASIL PETROLEO LTDA, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença id 5680216, integrada pelas decisões 5680239 e 5680250, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a Embargante SHELL BRASIL PETROLEO LTDA ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do Código de Processo Civil.

Irresignada, o Apelante MANEIRA ADVOGADOS interpôs o recurso de apelação id 5680253, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que, à luz do princípio da causalidade, seja reconhecida a sucumbência parcial do Apelado, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

O Apelado apresentou contrarrazões id 5680259, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o presente recurso não merece ser provido.

Em que pese a irresignação da Sociedade de Advogados Apelante quanto a ausência de fixação de honorários em seu proveito, tem-se que a questão nodal para a resolução da presente controvérsia está na manifestação id 5680227, por meio da qual a empresa Embargante, SHELL BRASIL PETROLEO LTDA, por seus advogados ora recorrentes, renunciou expressamente ao direito sobre o qual se funda a presente ação (isto é, os embargos à execução fiscal), em vista de sua adesão ao REFIZ (o que já tinha acarretado, igualmente, a extinção da respectiva execução fiscal, processo n. 50027766-06.2019.8.08.0024).

Outrossim, consoante expressa dicção do art. 90, do Código de Processo Civil, findo o processo com fundamento na renúncia, as despesas e honorários serão pagos pela parte que renunciou, não dando azo,
in concreto
, à adoção da teoria da causalidade, como pretende o Apelante.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento dos recursos de apelação cível assim ementados:

"PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – RENÚNCIA EXPRESSA À PRETENSÃO AUTORAL –DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PAGAMENTO DE CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DO § 3º, DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, ex vi do art. 90, caput, do Código de Processo Civil."

(Apelação cível n. 0001212-71.2017.8.08.0031. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Annibal de Rezende Lima. Data de Julgamento: 19.10.2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – EXTINÇÃO DECORRENTE DE RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO, E NÃO EM TRANSAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – CABIMENTO – PREVISÃO DO ART. 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Não obstante a menção pela apelante à transação havida com a parte contrária, é de fácil percepção que compareceu aos autos, no dia 23/03/2022, a fim de “manifestar renúncia à pretensão formulada nesta ação”, inclusive, noticiando que “cada parte deverá arcar com os honorários devidos aos seus patronos, sendo que, eventuais custas processuais remanescentes, serão suportadas pelos autores”, assim descortinando que a extinção do processo foi corretamente sentenciada com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, e não em virtude de transação celebrada e homologada judicialmente (CPC, art. 487, III, “b”). 2) Aplica-se o disposto no art. 90, caput, do diploma processual civil, de acordo com o qual “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”, devendo prevalecer o texto legal sobre eventuais disposições contidas em acordo extrajudicial. 3) Apelação cível conhecida e desprovida."

(Apelação cível n. 0001211-86.2017.8.08.0031. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data de Julgamento: 02.05.2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PERDA OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – CAUSALIDADE – AÇÕES AUTÔNOMAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação em honorários quando houver o pagamento do débito após o ajuizamento da execução. 2. A empresa executada opôs voluntariamente os embargos à execução fiscal, vez que a respectiva desistência não pode a exime de arcar com as consequências desse ato, dentre as quais a de suportar os ônus sucumbenciais, mormente porque houve a necessidade por parte do exequente de propor a cobrança (execução fiscal) para receber os valores que entendeu devidos, o que autoriza, por si só, a aludida condenação. 3. Por aplicação do princípio da causalidade, que conduz à observância da responsabilidade das partes para a instauração do litígio, aquele que der causa à demanda indevida deve arcar com os custos do processo e com os honorários do advogado que a parte ex adversa necessitou contratar para apresentar sua defesa. 4. Execução fiscal e embargos do devedor são ações autônomas, possuem procedimentos próprios, discutem matérias distintas e possuem custas próprias. O pagamento do débito não dispensa o recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não constando, ainda, nenhuma ressalva de que o parcelamento abrangeria outras ações eventualmente ajuizadas. Assim,
como a ação de embargos à execução constitui ação autônoma, cabível a fixação de honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.
(...)"

(Apelação cível n. 0006026-62.2012.8.08.0012. Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Julio César Costa de Oliveira. Data de Julgamento: 02.03.2023)

Portanto, diante da manifesta renúncia da Embargante ao direito sobre o qual se funda a presente ação, não merece acolhimento a pretensão recursal da Sociedade de Advogados ora Apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, ante a inexistência de condenação pretérita da Sociedade de Advogados Apelante na rubrica, deixo de fixar honorários recursais, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões